Tribunal: CARF
Processo: 13407.720260/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13407.720260/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.766 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
VALTER CARDONE DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É possível a dedução a título de pensão alimentícia quando restar comprovado
que o valor pago decorre de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-80.512 - da 7a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 79 e segs.).
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2012, ano-calendário 2011, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 6.163,62.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 11/13 c/c os Demonstrativos de fls. 14/15,
foram constatadas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13407.720260/2013-05
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720260/2013-05

- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.659,24, da seguinte forma:
R$ 964,76, relativos ao Bradesco Saúde, sendo R$ 619,39 em razão de Luzinete Pereira
Tatar não ter sido informada como dependente na Declaração de Rendimentos, e R$
345,37 pelo fato de não haver determinação judicial, no que tange à alimentanda
Giovanna Cardone; e R$ 8.694,48, referentes à Amil Saúde Ltda., sendo R$ 4.529,44 e
R$ 2.196,42 atinentes à Luzinete Pereira Tatar e Magda Pereira Tatar, respectivamente,
não informadas como dependentes na Declaração de Rendimentos, e R$ 1.968,70
atinentes à Giovanna Cardone, pelo fato de não haver determinação judicial, no que
tange à alimentanda; e
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no total de R$ 22.320,00. A
fiscalização relata que no Termo de Audiência de 02/05/2001, Ação Alim-Processo no
11.075/99, foi estabelecido pagamento de pensão alimentícia para Eurídice Barros, de
R$ 1.000,00, não tendo sido determinada correção, tendo sido glosado o valor de R$
11.160,00 (R$ 23.160,00 deduzidos na Declaração de Rendimentos menos R$
12.000,00 considerados). E no Termo de Audiência de 19/10/1999, Ação Alim-
Processo no 2.196/99, foi estabelecido pagamento de pensão alimentícia para Giovanna
Cardone (mãe Luzinete Tatar), de R$ 1.000,00, já incluído o plano de saúde, não tendo
sido determinada correção, tendo sido glosado o valor de R$ 11.160,00 (R$ 23.160,00
deduzidos na Declaração de Rendimentos menos R$ 12.000,00 considerados).
Cientificado do lançamento em 12/08/2013 (“tela” de fl. 74), ingressou o contribuinte,
em 09/09/2013, com sua impugnação (fls. 02/03 e 06/08), e respectiva documentação.
Em síntese:
- contesta, integralmente, a pensão alimentícia judicial e, no que tange às despesas
médicas, do valor glosado, que foi de R$ 9.659,24, questiona R$ 7.345,25, que se refere
a filho ou enteado universitário, com idade até 24 anos, e também a companheira, sendo
que a diferença diz respeito a dependente que já estava incluso na pensão alimentícia;
- alega que está sendo condenado novamente por fatos idênticos, ou seja, dedução
indevida de despesas com pensão alimentícia judicial e dedução indevida de despesas
médicas, que já teriam sido objeto de lançamento suplementar, relativo à Declaração do
exercício de 2005, tendo sido tais deduções, naquela Declaração, consideradas corretas
e, em conseqüência, cancelado o lançamento suplementar;
- com relação a despesas médicas, faz menção à cópia de petição inicial, em que são
requeridos R$ 800,00 mensais destinados a alimentos e R$ 200,00 mensais para plano
de saúde, totalizando R$ 1.000,00, que foi objeto de sentença homologatória,
esclarecendo que foi contratado com a seguradora um plano coletivo, que tinha que ter,
no mínimo, 05 pessoas, daí a inclusão de boa-fé da genitora e sua outra filha, Magda
Pereira Tatar;
- esclarece que com a mudança do plano coletivo da Medial Saúde para Bradesco Saúde
S/A, que permite um mínimo de 04 pessoas seguradas, foi excluída a srta Magda
Pereira, permanecendo as outras três pessoas (impugnante, sua filha e sua genitora, sra.
Luzinete Pereira Tatar);
- no que tange à pensão alimentícia, o valor instituído, por acordo homologatório, foi,
de fato, à época, de R$ 1.000,00, em maio de 2011 para a 1a pensão (sra. Eurides
Tintino de Barros) e em outubro de 1999 para a sra. Luzinete Pereira Tatar, genitora de
sua filha Giovanna Cordone, e que correspondia, na época, a 30% do seu salário na
Cooperativa e de aposentadoria do INSS;
- destaca que, se permanecessem os pagamentos fixados nos acordos originais, sem
nenhuma correção monetária, chegaria a uma época em que não seria possível manter
essas pessoas com um mínimo de sobrevivência, haja vista a inflação ocorrida nos
últimos quatorze anos, além de ser injusto o impugnante receber aumentos de salários
anualmente e não repassá-los às referidas pessoas, o que daria às mesmas o direito de
recorrerem ao Judiciário ou ao Ministério Público para serem atendidas em seus pleitos
de aumento, demandando, assim, mais despesas para o impugnante;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720260/2013-05

- faz menção, para comprovar o pagamento das pensões, a 12 recibos assinados por
Eurides Tintino de Barros e 12 cópias de recibos assinados por Luzinete Pereira Tatar,
além de cópia das Declarações de Imposto de Renda de ambas, referentes ao exercício
de 2012, que comprovariam o recebimento dos valores declarados pelo impugnante;
- por fim, faz menção aos documentos anexados junto com a peça de defesa e requer a
improcedência do lançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, verifica-se, do exame da peça de defesa, que o interessado, do valor de R$
9.659,24, questionou R$ 7.345,25 a título de despesas médicas, razão por que considero
não impugnada a diferença de R$ 2.313,99, relativa à alimentanda Giovanna Cardone,
na forma do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pelo
artigo 1° da Lei n° 8.748/1993 e pelo artigo 67 da Lei n° 9.532/1997.
Passemos à análise das matérias impugnadas, cabendo antes salientar que, não obstante
as alegações do contribuinte em sua peça de defesa, o exame da presente lide cinge-se
ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011, de forma que eventuais análises relativas
a exercícios anteriores, favoráveis ou contra o interessado, têm seus efeitos restritos a
tais períodos.
Despesas Médicas
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas impugnada, no total de R$ 7.345,25.
Pois bem. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza; (grifei)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720260/2013-05

Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No caso, não há como considerar os pagamentos relativos ao Bradesco Saúde (R$
619,39 tendo como beneficiária Luzinete Pereira Tatar) e à Amil Saúde Ltda. (R$
4.529,44 referentes a Luzinete Pereira Tatar e R$ 2.196,42 relativos a Magda Pereira
Tatar), por não serem as mesmas dependentes relacionadas na DIRPF do contribuinte.
Com efeito, do exame da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo requerente para
o exercício de 2012, anexada às fls. 77/78, constata-se que não foram informados
dependentes. É de se destacar que Luzinete Pereira Tatar é mãe de Giovanna Cardone, a
quem o interessado paga pensão alimentícia.
Desta forma, uma vez que as despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis, como se
viu da legislação antes transcrita, restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus dependentes, assim
informados na Declaração de Ajuste Anual, é de se manter, integralmente, a glosa da
despesa médica impugnada, no total de R$ 7.345,25.
Pensão Alimentícia Judicial
Passa a ser analisada a glosa de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 22.320,00.
No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
Declaração de Rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, obedecidos os limites previstos
na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
Da legislação antes transcrita extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em tela:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
O impugnante pretende o acatamento integral da pensão declarada, alegando que o valor
instituído, por acordo homologatório, foi, de fato, à época, de R$ 1.000,00, em maio de
2011 para a 1a pensão (sra. Eurides Tintino de Barros) e em outubro de 1999 para a sra.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720260/2013-05

Luzinete Pereira Tatar, genitora de sua filha Giovanna Cordone, e que correspondiam,
na época, a 30% do seu salário na Cooperativa e de aposentadoria do INSS.
Destaca, entretanto, que se permanecessem os pagamentos fixados nos acordos
originais, sem nenhuma correção monetária, chegaria a uma época em que não seria
possível manter essas pessoas com um mínimo de sobrevivência, haja vista a inflação
ocorrida nos últimos quatorze anos, além de ser injusto o impugnante receber aumentos
de salários anualmente e não repassá-los às referidas pessoas, o que daria às mesmas o
direito de recorrerem ao Judiciário ou ao Ministério Público para serem atendidas em
seus pleitos de aumento, demandando, assim, mais despesas para o impugnante.
Não obstante a juntada dos recibos de fls. 25/36, assinados por Luzinete Pereira Tatar, e
de fls. 37/48, assinados por Eurides Tintino de Barros, fato é que os acordos
homologados judicialmente não socorrem ao interessado.
Com efeito, no que tange a Giovanna Cardone, o acordo juntado à fl. 18 estabelece o
pagamento mensal, a título de alimentos, no valor de R$ 800,00, mais R$ 200,00 para
pagar mensalidade de plano de saúde. O referido acordo foi devidamente homologado,
como se observa do Termo de Audiência datado de 19/10/1999 e da sentença proferida
em 28 de outubro de 1999 (fls. 19 e 20, respectivamente).
Do Termo de Audiência consta que “As partes ratificaram em minha presença o desejo
de por fim à lide, e para tanto estabeleceram que o percentual a ser pago pelo
demandado a título de alimentos, para sua filha menor Giovanna Cardone, será no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais), que compreende inclusive a quitação de mensalidade
com o plano de saúde da mesma...”
Também no que diz respeito a Eurides Tintino de Barros, o Termo de Audiência, datado
de 02/05/2001 (fls. 23/24), igualmente estabeleceu uma quantia de R$ 1.000,00 a título
de pensão. Consta do referido Termo que “na presente audiência de conciliação o casal
acordou em R$ 1.000,00 o valor dos alimentos”.
Assim, não obstante serem razoáveis as explicações do interessado em sua peça de
defesa, entendo que o procedimento correto, no presente caso, seria a formulação de
novo acordo, alterando o valor das pensões alimentícias judiciais para o percentual de
30%, constante das petições iniciais de fls. 16/17 e 21/22, ou outro percentual definido
pelas partes, com a devida homologação judicial, o que não foi feito, como admitido
pelo próprio impugnante.
Não constando dos autos documento atestando a homologação judicial dos valores
pagos pelo contribuinte, na parte que excedeu ao acordado (R$ 1.000,00 para cada
beneficiária de pensão alimentícia), condição imprescindível, nos termos da legislação
de regência da matéria, até porque cabe ao juiz dar legitimidade ao valor estipulado e
garantir, assim, que não se trate apenas de mera liberalidade, concluo por rejeitar a
pretensão manifestada pelo interessado, devendo ser mantida a glosa do valor
impugnado a título de pensão alimentícia judicial, que foi de R$ 22.320,00.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o imposto suplementar apurado
pela fiscalização, no valor de R$ 3.341,44, mais acréscimos legais cabíveis, de acordo
com a legislação aplicável.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
10/06/2016, Recurso Voluntário, fl. 93, por meio do qual, em apertada síntese, sustenta que
pagou a pensão alimentícia conforme os termos do acordo judicial.

É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720260/2013-05

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo (despacho de fl. 107) e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.
Em seu recurso, o contribuinte não se defende ante as glosas de despesas médicas,
matéria então preclusa, atendo-se à dedução de pensão alimentícia judicial, objeto do presente
recurso.
Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o recorrente pagou pensão judicial para
ex-esposa e filha, no montante de R$ 23.160,00 para cada beneficiária.
Ocorre que a turma julgadora da instância de piso acatou como passível de
dedução somente o valor de R$ 12.000,00 para cada uma das alimentandas (12 x R$ 1.000,00),
que é o que fora estipulado no acordo homologado, mantendo a glosa da diferença. Entendeu o
relator do voto condutor no acórdão recorrido que o valor adicional glosado pelo Fisco
representou mera liberalidade por parte do impugnante, não constando dos autos documento
atestando a homologação judicial dos valores pagos pelo alimentante, na parte que excedeu ao
acordado, condição imprescindível, nos termos da legislação de regência da matéria. Nessa linha
de raciocínio, necessário teria sido a formulação de novo acordo.
Não há questionamento na lide em relação ao efetivo pagamento dos valores.
De fato, da leitura direta da sentença, não fora estipulado expressamente índice de
correção dos valores. Entretanto, tem-se do texto de Termo de Audiência na ação movida pela
ex-esposa Eurides Tintino (fl. 23), que “O ALIMENTANTE pagará as despesas da alimentária
com alimentação, consumo de água, consumo de energia elétrica e outras despesas com a
manutenção da casa que pertence ao casal e é ocupada pela alimentária, sendo que a diferença
entre tais despesas e a quantia de R$. 1.000,00 ora pactuada a título de pensão, será entregue
diretamente à alimentária, em mão, em moeda corrente no País. Concedida a palavra ao
ilustre patrono da parle autora o mesmo disse que não se opõe ao acordo firmado,
requerendo sua homologação”.
Em visita ao sítio do IBGE na internet, verifica-se que o IPCA, um dos
indicadores consagrados da inflação, para o período que vai das datas de homologação dos
acordos e o ano fiscalizado, apresenta uma variação acumulada próxima do aumento da
mensalidade da pensão paga a cada uma das beneficiárias (R$ 1.870,00 de jan a mar/11 e R$
1.950,00 de abr a dez/11).
Assim sendo, não resta dúvida de que o alimentando procedeu de boa-fé no intuito
de cumprimento do que fora acordado diante da justiça, no sentido de unicamente preservar o
poder de compra dos valores pagos, ainda que as mensalidades no ano em questão não tenham
tido seus valores absolutos expressamente homologados.
Desta forma, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de pensão
alimentícia pagas no valor de R$ 22.320,00.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13407.720260/2013-05

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para que seja restabelecida a dedução de R$ 22.320,00
referentes a pensão alimentícia judicial.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 115
DF CARF MF
Original